Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-12.1987.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001574-12.1987.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA - CPF: 147.992.688-48 (APELADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (APELANTE), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), Riopec rio sangue pecuaria s/a (APELADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), BANCO CIDADE S A - CNPJ: 61.377.677/0004-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RIOPEC- RIO SANGUE PECUÁRIA LTDA (APELADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE CONTINUAR PROCESSO DE EXECUÇÃO JÁ EXTINTO PELO PAGAMENTO – ARTIGO 924, INCISO I DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-TUNC’ – MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS – REGRA DO § 11, DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1. A exceção de pré-executividade é um instrumento incidental de defesa, que pode ser utilizado pela parte devedora em um processo de execução para que o juiz reavalie, regularize ou nulifique o processo, devendo comprovar que o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou de mérito que inviabilize as condições do seu procedimento regular. Restando demonstrado que o processo de execução foi extinto pelo pagamento, moldes do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil ao Cedente, tal decisão atinge o Cessionário que adentra posteriormente nos autos. Eventual desacerto somente pode ser tratado entre o Cedente e o Cessionário, em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada,

2. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ‘ex nunc’. Desta forma, não atinge atos pretéritos não sendo juridicamente possível a isenção do pagamento dos honorários ao advogado vencedor da causa. Neste viés, não reside como excluir a sucumbência constante da sentença que, em face de acolhimento da exceção de pré-executividade, acolhida em desfavor do cessionário apelante.

3. Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta a majoração dos honorários advocatícios, segundo a regra estabelecida pelo comando processual civil’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

AÇÃO DE EXECUÇAO – A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões, acolheu EXCEÇÃO DE PRÉXECUTIVIDADE oposta pelo apelado GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO para reconhecer a inexistência do crédito, ante a execução que foi extinta em data pretérita, em 10/05/1993 e determinou o retorno do processo ao arquivo. Condenou o credor ao pagamento das custas do processo pendentes e honorários de sucumbência, esta verba orçada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados. (ID-152128218).

DO RECURSO – Sustentaram os apelantes a nulidade da sentença - além do Juízo ‘não observar os requisitos imprescindíveis que envolvem uma sentença, conforme os art. 165 e 458 do CPC/73 (art. 489 do CPC/15), também deixou de correlacionar a fundamentação utilizada no ato decisório com a situação fática do processo, visto que ao utilizar o art. 794, I do CPC/73, sem que houvesse qualquer comprovante de pagamento/quitação, a sentença por si só é considerada inexistente tendo em vista que não há fundamentação correlacionada com a situação fática do processo. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença ID. 81479062 fls. 21, bem como a reforma da sentença atacada que esta fundada em uma sentença nula e por isso merece sua reforma e, portanto, determinando o retorno dos autos para o Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito’. (sic).

Almejou inicialmente o pedido de gratuidade recursal em sede recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

É incontroverso e, neste viés, não foi atacado no presente recurso que a ação de execução que deu origem a este incidente, de há muito tempo está extinta e o feito arquivado.

Assim fundamentou o magistrado.

‘A parte Excipiente/Executado arguiu o reconhecimento da extinção da ação execução, visto sentença proferida em 06/05/1993 (Id. 81479062; Fls. 21), com a certidão de publicação da sentença em 14/05/1993 (Id. 81479062; Fls. 22), certidão de decurso de prazo na data de 07/06/1993 (Id. 81479062 Fls. 22), e posterior arquivamento dos autos em 01/07/1993 (Id. 81479062, Fls. 23), vindo a parte exequente requerer em 18/10/1995, juntada de instrumento de cessão de crédito com posterior desentranhamento do título de crédito que instruiu a execução para que possa exercer seu direito de regresso (Id. 81479062, Fls. 25/30). Analisando detidamente os documentos contidos nos autos, ao qual restou demonstrado que a parte exequente, deixou de recorrer da sentença datada de 06/05/1993, (Id. 81479062, Fls.21), bem como veio aos autos somente em 18/10/1995, requerer o desentranhamento do titulo de cessão de crédito datada de 23/07/1992, para o exercício de regresso em face do cedente Banco Cidade S/A, ao qual restou configurada ausência superveniente da exigibilidade’. (sic).

No caso dos autos, verifica-se que em data de 05/08/1987, BANCO CIDADE S/A ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de RIOPEC – RIO SANGUE PECUÁRIA S/A, GETÚLIO VILELA FIGUEIREDO e SILVA MARISA RESENE VILELA, todos qualificados nos autos, visando o recebimento da CRPH n. RP/120/86, firmada em 08/09/86, devidamente registrada em Cartório sob n. 3118.192, Primeiro Ofício desta Capital, vencida em 06/03/1987, parcela única.

Compareceu o apelante em data de 20/04/2022, pediu o desarquivamento do processo, este na qualidade de cessionário do credor originário BANCO CIDADE S/A, requerendo a designação de HASTA PUBLICA para venda do imóvel hipotecado, matricula de número 4.580, do livro 02, no CRI de JUARA-MT. Alicerçou seu pedido na inexistência de pagamento do débito e prosseguiu requerendo procedimento do SIBAJUD e BACENJUD, RENAJUD para alcançar a finalidade descrita pelo artigo 854 do Código de Processo Civil. Apresentou cálculo atualizado do débito, este no montante de R$ 33.304.682,41 (trinta e três mil, trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). (ID-152128206).

Correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela procedência da exceção de pré – executividade formulada pelo apelado.

Sustentaram os apelantes a nulidade da sentença - além do Juízo ‘não observar os requisitos imprescindíveis que envolvem uma sentença, conforme os art. 165 e 458 do CPC/73 (art. 489 do CPC/15), também deixou de correlacionar a fundamentação utilizada no ato decisório com a situação fática do processo, visto que ao utilizar o art. 794, I do CPC/73, sem que houvesse qualquer comprovante de pagamento/quitação, a sentença por si só é considerada inexistente tendo em vista que não há fundamentação correlacionada com a situação fática do processo. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença ID. 81479062 fls. 21, bem como a reforma da sentença atacada que esta fundada em uma sentença nula e por isso merece sua reforma e, portanto, determinando o retorno dos autos para o Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito’.

Pois bem.

Conforme consta da petição entranhada nos autos (ID-152128186 (fls. 136), a credora desistiu da execução pelo pagamento).

E como se vê no ID-152128193, o pedido foi devidamente homologado por sentença, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. Naquela oportunidade, por decisão manuscrita da então juíza SERLY MARCONDES ALVES, assim restou pronunciado: ‘Com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC, julgo e declaro por sentença, extinto o presente processo’. (sic). Sentença datada de 06/05/93.

Assim, em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada que fez lei entre as partes originárias, extinto o processo pelo pagamento da obrigação, nada mais resta a ser perquirido pelo cessionário que, em desaviso com os predicados legais, apresentou cálculo atualizado e pediu o prosseguimento do feito.

Com se sabe, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada trata-se de um fenômeno jurídico estigmatizado pela Carta Constitucional, impondo, desta forma, registrar que não é mais possível ressurgir do cemitério jurídico um feito morto, muito embora, a formalização se deu pelo cessionário, por força de cessão feita pelo credor originário.

A cessão de direitos feita pela instituição financeira é datada de 23/07/1992 (ID-152128193). Em data de 08/01/1997 – ID-152128193 – justamente para que o apelante/cessionário buscasse seu direito, como requerido anteriormente. Contudo, o direito perseguido, através da petição de ID-152128203, foi pretensão de prosseguir com a execução em dos devedores RIO PEC – RIO SANGUE AGROPECUÁRIA S/A, GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO e SILVA MARIA RESENDE VILELA, foi pelo prosseguimento da execução, apresentando cálculo atualizado no montante de no montante de R$ 33.304.682,41 (trinta e três mil, trezentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). (ID-152128206).

Assim, não se vinga a pretensão do apelante em modificar a sentença de piso que acolheu a pretensão formulada pelo devedor GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO já que o processo de execução formalizado de há muito tempo foi extinto pelo pagamento do débito, formalizado pelo cedente BANCO CIDADE S/A. Diga-se de passagem, ainda, que o ingresso do apelante no processo de execução, se deu em data posterior a extinção do processo, isto é, habilitou-se em um processo já extinto meritoriamente pelo pagamento da obrigação e, neste viés, em nome da segurança jurídica e da coisa julgada, correta a decisão do conspícuo magistral titular da 7ª. Vara Cível desta Capital que fazendo suas razões de fato e de direito, acolheu o pedido de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE formulado pelo apelado GETÚLIO.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um instrumento incidental de defesa, que pode ser utilizado pela parte devedora em um processo de execução para que o juiz reavalie, regularize ou nulifique o processo, devendo comprovar que o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou de mérito que inviabilize as condições do seu procedimento regular.

Neste porte, a exceção de pré-executividade, então, tem como objetivo demonstrar ao juiz que há um erro de procedimento de ordem jurídica no processo de execução, mostrando que o processo é nulo ou equivocado por apresentar erros ou vícios de ordem material ou jurídica e que, neste aspecto, não precisa de provas e deve ser visto tão somente em relação aos documentos constantes do processo de execução.

No caso presente, se o processo de execução já está extinto pelo pagamento, se a sentença já está formalizada em coisa julgada, não se apresenta viável prosseguir o mesmo, agora por pedido do cessionário sobretudo porque, informou esta sua condição depois de prolatada a sentença.

Aliás, somados aos argumentos acima, constata-se que o processo de execução formalizado pelo cedente BANCO CIDADE S/A, ação de execução por título extrajudicial foi protocolizado em data de 05/08/1987, a cessão de direito em favor do apelante se deu em data posterior, precisamente no dia 23/07/1992 e, neste aspecto, adquiriu coisa litigiosa que, a rigor do que prescrevia o artigo 42 do CPC/73, aplicável no caso, ‘tempus regit actum’, conquanto admissível a substituição no polo passivo da lide, não se vê nenhuma nulidade a permanência da instituição financeira cedente que, recebendo o crédito, desistiu da ação. Isto porque, até então o devedor (apelado) não tinha conhecimento de tal cessão.

Nesta toada, se houve eventual lesão do direito do cessionário, tal situação não leva a pretensão de continuar com a execução e sim e tão somente, discutir esta questão em processo próprio que, necessariamente, somente devem ser envolvidos o cedente (BANCO CIDADE S/A) e o cessionário/apelante (ANTONIO EMÍLIO FEIERABEND)’.

Derradeiramente, deve ser visto que, conquanto tenha requerido a gratuidade da justiça em sede recursal, não se aplica aos fatos pretéritos. Isto porque, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora o benefício da gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 possa ser requerido a qualquer tempo no processo, tem efeitos ‘ex-nunc’, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e, neste aspecto, inclui-se o pagamento de honorários advocatícios.

Bem a propósito.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verificada a omissão no acórdão embargado, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabível o acolhimento dos embargos para apreciação do pleito. 3. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 4. Hipótese em que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica embargante, cabendo, por isso, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no § 3º desse mesmo dispositivo. 5. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. 6. Embargos de declaração acolhidos, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO ÂMBITO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE À TAXA FEDERAL INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO STJ. (...) 5. A juntada posterior do comprovante de preparo não é circunstância apta a afastar a deserção, uma vez operada a preclusão consumativa com a interposição do recurso. 6. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, os efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária são ex nunc, ou seja, não retroagem. Assim, o deferimento de tal benesse, neste momento processual, não afastaria a deserção do apelo nobre’.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1593450/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso especial implica sua deserção, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 187 desta Corte. 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. - A concessão do benefício da assistência judiciário gratuita não possui efeito retroativo. - Negado provimento ao agravo. (AgRg no AREsp 48.841/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 24/10/2-11)’.

Conclusão –

Com o fragmentos acima, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023